Tribunal: TJDFT
Processo: 0742204-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742204-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA, UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI AGRAVADO: TOP 7 MIDIA EIRELI DESPACHO O requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi apreciado e indeferido pelo Desembargador responsável pelo plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal (id 31739268). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator